Tribunal: TJMT
Processo: 1010060-61.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010060-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Depósito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), SOL NASCENTE, ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 20.278.283/0003-07 (AGRAVANTE), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0008-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COISA DEPOSITADA C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de restituição de grãos, no bojo de ação de restituição de coisa depositada c/c tutela de evidência, sob o fundamento de ausência de prova inequívoca da relação de depósito e necessidade de dilação probatória.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação acostada aos autos é suficiente para autorizar a concessão da tutela de evidência prevista no art. 311, III, do CPC/2015, diante de suposto contrato verbal de depósito agrícola.

III. Razões de decidir
3. A tutela de evidência exige demonstração inequívoca, exclusivamente documental, da existência do direito alegado, hipótese que não se verifica nos autos.
4. As notas fiscais e romaneios apresentados não configuram, por si só, prova da existência de contrato de depósito típico, podendo indicar outras modalidades negociais.
5. Inexiste precedente qualificado (repetitivo ou súmula vinculante) que autorize a concessão da medida com base no art. 311, III, do CPC/2015.
6. Ainda que fosse analisado sob a ótica da tutela de urgência, não há demonstração de risco concreto ao resultado útil do processo.
7. A decisão agravada observou os princípios da segurança jurídica e do contraditório, não se revelando teratológica ou contrária à jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A tutela de evidência prevista no art. 311, III, do CPC/2015 exige prova documental inequívoca e suficiente da existência do contrato de depósito, não suprível por elementos que comportem dúvida fática. 2. A ausência de precedente qualificado impede a concessão da medida com base no referido dispositivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 311, III; CC/2002, arts. 627 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.735.781/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.11.2021; TJ-MT, AI 0122866-71.2016.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Póvoas, j. 23.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SOL NASCENTE, ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Restituição de Coisa Depositada c/c Pedido de Tutela de Evidência identificada pela numeração única: 1002457-11.2025.8.11.0040, movida em desfavor de
SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA
, que reconhecendo que o exame da tutela de evidencia requer a necessidade de dilação probatória, bem como que sua concessão esvaziaria o mérito da demanda, indeferiu o pedido liminar (Id. 186628902 – ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que comprovou a existência de negócio jurídico, ainda que verbal, por meio de notas fiscais e romaneios de depósitos.

Continua afirmando que demonstrou a recusa na restituição do produto, mesmo após a notificação extrajudicial recebida, que apontou risco de dano irreparável, haja vista o contexto de inadimplência e risco de insolvência das agravadas.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e concessão de tutela recursal, para que seja determinada a devolução imediata dos grãos, ou, caso não encontrados, a expedição de mandado de busca e apreensão nos armazéns da parte agravada, especialmente no situado na cidade de Sorriso – MT.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da tutela recursal (Id. 278275896).

O recurso foi recebido em 03 de abril de 2025, ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal (Id. 279057398).

Houve a tentativa de intimação da parte agravada por A. R., todavia, o resultado foi infrutífero.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SOL NASCENTE, ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Restituição de Coisa Depositada c/c Pedido de Tutela de Evidência identificada pela numeração única: 1002457-11.2025.8.11.0040, movida em desfavor de
SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA
, que reconhecendo que o exame da tutela de evidencia requer a necessidade de dilação probatória, bem como que sua concessão esvaziaria o mérito da demanda, indeferiu o pedido liminar (Id. 186628902 – ação de origem).

A insurgente sustenta, em síntese, que:
(i)

restaria cabalmente demonstrado o contrato de depósito agrícola, ainda que pactuado verbalmente
;
(ii)
as notas fiscais, romaneios e notificações extrajudiciais constituiriam prova documental inequívoca da relação contratual
;
(iii)

o não deferimento da medida comprometerá o resultado útil do processo, ante a alegada situação financeira precária da demandada
;
(iv)

estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada de evidência
.

A agravada apresentou contraminuta, refutando os argumentos expendidos e pugnando pela manutenção da decisão combatida.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

A tutela de evidência, introduzida sistematicamente no ordenamento jurídico brasileiro pelo Código de Processo Civil de 2015, representa significativa inovação no sistema de tutelas provisórias, estabelecendo modalidade de antecipação de tutela
independente
da demonstração de urgência (
periculum in mora
).

A doutrina esclarece que:

"O Código de 2015, na linha do art. 273, II, do código de 1973,
institui uma técnica processual destinada a viabilizar a tutela do direito do autor quando os fatos constitutivos do direito são incontroversos ou evidentes e a defesa é infundada, e, portanto, quando o exercício da defesa pode ser visto como um abuso
[1]
."

O art. 311 do CPC/2015 estabelece um “
numerus clausus
” de hipóteses excepcionais, exigindo, em qualquer das modalidades, a confluência de elementos objetivos e inequívocos da constituição do direito alegado. Tratando-se de medida de natureza
excepcional
, sua concessão reclama interpretação restritiva, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TUTELA DE EVIDÊNCIA . DIREITO CRISTALINO. PERIGO DE DANO DISPENSADO. PODER GERAL DE CAUTELA. FUNDADO RECEIO DE LESÃO A DIREITO . 1. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"(art. 300), bem como que"a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito"(art. 301) .2.
A tutela provisória pode ser concedida com base na urgência (cautelar ou antecipada), quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo; ou com fulcro na evidência, caracterizada por situações que autorizam a concessão de tutela jurisdicional, quando o direito se apresenta cristalino, evidente, dispensando-se o perigo de dano e o resultado útil do processo
.3."
O poder geral de cautela, regrado pelo art . 798 do CPC, autoriza o magistrado determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação
" (AgRg na Pet na MC 20.839/SP, QUARTA TURMA, DJe de 05/11/2014).4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1735781 PR 2020/0188579-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021) (destaquei)

No presente caso, a pretensão da agravante encontra exclusivo amparo na hipótese prevista no inciso III do art. 311:

"Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

(...)

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;."

A norma em comento estabelece
dois pressupostos cumulativos e inafastáveis
: (i) a
prova exclusivamente documental
dos fatos constitutivos do direito; e (ii) a
existência de tese jurídica consolidada
em precedentes qualificados (casos repetitivos ou súmula vinculante).

O contrato de depósito, disciplinado pelos arts. 627 e seguintes do Código Civil, caracteriza-se como negócio jurídico
bilateral
,
oneroso
(em regra) e de
execução continuada
, pelo qual uma parte (depositário) recebe de outra (depositante) coisa móvel para guardar temporariamente e restituir quando solicitada.

No setor do agronegócio, os contratos de depósito assumem particular relevância econômica, regulamentados pela Lei nº 9.973/2000 (Lei dos Armazéns Gerais) e pela Instrução Normativa MAPA nº 17/2020, que estabelecem rigorosos critérios para formalização e execução.

Compulsando detidamente os documentos acostados aos autos, verifica-se que a alegada relação contratual sustenta-se em notas fiscais de remessa de produtos agrícolas (milho), romaneios de entrega e notificações extrajudiciais posteriores.

Todavia, consoante acertadamente consignado na decisão vergastada,
tais elementos probatórios não se revelam suficientes
para caracterizar, de forma
inequívoca
e
incontroversa
, a existência de vínculo obrigacional de depósito nos moldes civilísticos.

As notas fiscais e romaneios, por si sós, podem indicar mera
operação de compra e venda
com diferimento na entrega,
armazenagem temporária
para beneficiamento, ou mesmo
contrato de prestação de serviços
de guarda, não necessariamente configurando o depósito típico com suas específicas consequências jurídicas.

A ausência de instrumento contratual escrito,
per se
, não obsta a configuração do depósito. Contudo, quando o contrato é verbal,
a prova de sua existência e conteúdo deve ser ainda mais robusta
, mormente quando se postula tutela de evidência que dispensa dilação probatória.

O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a tutela de evidência do art. 311, III, não comporta dúvidas fáticas, exigindo prova documental
autossuficiente
:

“AGRAVO DE INSTUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
DEFERIMENTO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DA POSSE PELO AUTOR DA DEMANDA - ELEMENTOS FÁTICVOS QUE DEMONSTRAM A POSSE DA ARTE EX ADVERSA
- RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.
O deferimento da Tutela de Evidência em sede de reintegração de posse requer que as provas existentes sejam hábeis a demonstrar o efetivo exercício da posse pelo Autor
. (AI 122866/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016)” (TJ-MT - AI: 01228667120168110000 122866/2016, Relator.: DESA . MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 23/11/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2016) (destaquei)

“TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001369-29.2023.8 .11. 0000 AGRAVANTES: JOSÉ ECIO PEREIRA DA COSTA JÚNIOR, MARIA ELOISA MACHADO PEREIRA DA COSTA, ANTÔNIO GERGER e MARIA DO CARMO PEREIRA DA COSTA GERGER AGRAVADOS: DURVAL EDUARDO DUARTE BARBOSA e MARIANA TOLONEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL REINTEGRADO NA POSSE DA PARTE DEMANDANTE – INDEFERIMENTO – CONTROVÉRSIA – NECESSÁRIA PROFUNDA IMERSÃO NA ANÁLISE DA CULPA PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PRUDÊNCIA – POSSÍVEL IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
De acordo com o art. 311, V, do CPC, “A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável” . Pendendo no litígio da instância singela fundada dúvida razoável acerca do vindicado direito alegado pela parte, em razão de intensa controvérsia jurídica entre as partes sobre quem deu azo à rescisão do contrato, o que exige dilação probatória e, também, profunda imersão de análise probatória e jurídica, não compatível com a cognição não exauriente, conclui-se escorreita a decisão recorrida que indefere a tutela de evidência vindicada, já que não há a propalada evidência de direito
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001369-29.2023.8 .11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO ILEGAL, C/C AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE - AUSÊCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 311, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em que pese a concessão liminar da tutela de evidência independa da demonstração de perigo ou de risco ao resultado útil do processo, exige a presença de uma das hipóteses previstas no art. 311 do CPC, somente podendo ocorrer nos casos previstos nos incisos II e III, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo . E nas hipóteses em questão a pretensão da agravante não se enquadra (inciso IV), pois não há falar em alegações que possam ser provadas apenas documentalmente e a respeito da qual haja tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou em súmula vinculante (inciso II) e não se trata de pedido reipersecutório relacionado a contrato de depósito (inciso III). O quadro probatório se revela frágil e insuficiente para atingir o fim almejado, mostrando-se necessária uma maior elucidação fática, sendo temerária a concessão da pretensa antecipação de tutela neste momento processual. Colhe-se da decisão agravada que o pedido de tutela de urgência foi indeferido, basicamente, diante da ausência de comprovação de possível fraude na escritura de compra e venda do imóvel Gleba ou Fazenda Iracema, realizada no Cartório de Santo Antônio do Leverger. Assim, partilhando do raciocínio emanado pela d . Procuradoria Geral de Justiça, “considerando que a emissão da posse do imóvel em favor do agravante configura medida drástica a ser adotada no curso do processo, podendo ocasionar prejuízo aos terceiros de boa-fé que celebraram o contrato, bem como que o processo se encontra em trâmite há mais de 20 anos, e, em fase de alegações finais, apto a ser sentenciado, penso que a decisão agravada deva ser mantida”. Dessa forma, prudente que se aguarde a instrução processual, com a produção das provas hábeis a comprovar o alegado na peça de ingresso para o correto deslinde da questão, demandando o caso de ampla dilação probatória.
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10033730520248110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2024) (destaquei)

Ademais, não se evidencia nos autos a existência de
tese jurídica consolidada
em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante que ampare a pretensão da agravante,
segundo requisito
essencial do art. 311, III.

A agravante limitou-se a invocar o dispositivo legal sem demonstrar a existência de precedente qualificado que autorize a antecipação pretendida, o que, por si só, já obstaria a concessão da medida.

Ainda que se pudesse cogitar da concessão de tutela de urgência (art. 300, CPC), verifica-se a
ausência dos pressupostos legais
, sendo estes o “
fumus boni iuris”
e “
periculum in mora”
.

A probabilidade do direito, como demonstrado, não se apresenta de forma inequívoca, dependendo de
apuração probatória
mais ampla para esclarecimento da real natureza e extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes.

Quanto ao perigo de dano, os elementos probatórios carreados aos autos não demonstram, de forma
concreta
e
atual
, risco de
perecimento
,
deterioração
ou
dilapidação
do produto alegadamente depositado.

A mera alegação de dificuldades financeiras da demandada, desacompanhada de prova robusta de dissipação patrimonial ou risco efetivo ao resultado útil do processo, não configura o
periculum in mora
exigido pela lei.

A decisão agravada harmoniza-se com os
princípios da segurança jurídica
e do
contraditório substancial
, evitando antecipações temerárias baseadas em cognição superficial.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, ora reforçados.

É como voto.

[1]
MARINONI, Luiz.
Parte III. Tutela da Evidência
In: MARINONI, Luiz.
Tutela de Urgência e Tutela da Evidência: Soluções Processuais Diante do Tempo da Justiça
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/tutela-de-urgencia-e-tutela-da-evidencia-solucoes-processuais-diante-do-tempo-da-justica/1394831905. Acesso em: 15 de Julho de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025